Tribunal: TJPA
Processo: 0017757-06.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017757-06.2020.8.14.0401

APELANTE: LUCIANO PINHEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, CORROBORANDO O QUE RELATADO PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
IN DUBIO PRO REO.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL
. NÃO PROVIMENTO.
AO ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB A MAGISTRADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU SUAS RAZÕES ÁQUELAS QUE CONSIDEROU DESFAVORÁVEIS, COMINANDO A PENA BASE EM PATAMAR POUCO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL, NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO A SER FEITO NA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e três
dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LUCIANO PINHEIRO DA SILVA
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, VII, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 18886063, que, de acordo com o IPL nº 000072/2020.100203-2, no dia 04 de agosto do ano de 2020, por volta das 10 horas e 30 minutos, na Praça Waldemar Henrique, localizada na Av. Marechal Hermes, Bairro da Campina, nesta Capital, o ora apelante praticou o crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2º, VII, contra a vítima Maria da Conceição Nogueira.

Que, de acordo com o relato da vítima, na data ao norte referida ela se encontrava em uma parada de ônibus quando o ora apelante se aproximou e colocou uma faca em seu pescoço, tendo em seguida anunciado o assalto e exigindo que ela lhe entregasse a bolsa, sendo de pronto obedecido.

Que o assaltante passou a revistar a bolsa em busca de dinheiro ou qualquer objeto de valor e não os tendo encontrado devolveu a bolsa sem subtrair qualquer objeto.

Que em 19/ de agosto daquele ano a vítima foi informada, por um flanelinha que presenciou o assalto, que o ora apelante havia cometido outro crime no local e que fora capturado por uma guarnição da Guarda Municipal, lhe sugerindo que fosse até as autoridades informar que também fora vítima de crime por parte da mesma pessoa, tendo esta acatado a sugestão e procurado a polícia onde relatou os fatos, além de reconhecer o ora apelante como autor do delito, em razão do que foram ambos, vítima e assaltante, encaminhados à seccional do comércio para os procedimentos cabíveis.

O agente que efetuou a prisão do ora apelante relatou que este estava em prisão domiciliar quando praticou o crime contra a vítima Fabrício Baraúna de Gusmão, tendo deste subtraído todos os pertences e que na oportunidade foi informado sobre o crime praticado contra a vítima Maria da Conceição Nogueira, que de plano o reconheceu como autor do delito do qual fora vítima.

Perante a autoridade policial o ora apelante negou os fatos, afirmando que no dia referido, 04/08/2020, estava em sua residência, em companhia de sua companheira.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, VII, do CPB.

Em ID 18886065, recebida a denúncia.

Em ID 18886067, resposta à acusação.

Em ID 188860682, termo de audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 18886083/88 e 18886098.

Em ID 18886106, alegações finais ministeriais.

Em ID 18886109, alegações finais defensivas.

Certidão de antecedentes criminais atualizada acostada em ID 18886112.

Em ID 18886114, sentença condenatória que julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, restando a cumprir pena base de 05 anos de reclusão e 50 dias multa, sendo tal patamar mantido na segunda e terceira fase, pois não reconheceu o magistrado a presença de atenuantes ou agravantes, bem como de causa de aumento ou diminuição de pena, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Certificado o trânsito em julgado para a sentença, bem como a tempestividade do recurso defensivo, em documento de ID 18886123.

Em sede de Apelação, ID 18886127, a defesa

pleiteou, em síntese, a reforma integral da sentença com absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, pois, afirma, os policiais militares ouvidos em Juízo não presenciaram os fato, as vítimas não compareceram em Juízo, bem como o suposto flanelinha citado na denúncia, além de o ora apelante ter negado a imputação e não ter sido preso com qualquer produto de roubo e tampouco em flagrante, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
, e, alternativamente, revisão da dosimetria e redução da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 18886130, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 19733878, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em favor de
LUCIANO PINHEIRO DA SILVA
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, VII, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO

Requer o apelo, em um primeiro tópico, que se promova a absolvição do apelante, alegando para tanto total ausência de provas acerca da prática do delito que a si fora imputado.

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas dos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição, não havendo como prosperar o pedido de reforma da decisão proferida pelo magistrado singular, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, resta devidamente provada a ocorrência do crime e a efetiva participação do apelante na conduta prevista no art. 157, § 2º, V II, do CPB, como bem analisado pelo magistrado singular.

Tem-se, com fulcro nos elementos de provas constantes nos autos – reconhecimento do ora apelante por uma das vítimas, bem como a prova testemunhal acusatória (depoimentos dos policiais que participaram da prisão do ora apelante), mídias colacionadas aos autos, ID 18886083/que restou comprovado, por meio dos depoimentos prestados em Juízo, a efetiva participação do ora apelante na empreitada delitiva pela qual foi condenado, sendo reconhecido pela vítima tão logo esta o visualizou na delegacia, logo após a prisão, não procedendo a alegação de falta de provas, sendo imperioso ressaltar que os policiais o reconheceram em Juízo, principalmente em razão de uma deficiência apresentada pelo réu em um dos olhos, bem como que se encontrava o apelante cumprindo prisão domiciliar quando praticou o delito, permanecendo sua alegada inocência isolada nos autos uma vez que não se provou por qualquer meio e, como cediço, os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato apto a comprovar sua inocência, o que poderia ter ocorrido caso a companheira do apelante, com quem este afirmou estar no dia do crime, tivesse comparecido em Juízo para corroborar sua versão. Assim, a tese de defensiva não se comprovou, ao contrário da tese ministerial, não se configurando a alegada ausência de provas, razão pela qual não há como se promover a almejada absolvição.

É certo, como alegado pela defesa, que a vítima não compareceu em Juízo para apresentar sua versão dos fatos, porém, os policiais ouvidos, em total respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, foram uníssonos em afirmar o que esta lhes relatou, tendo confirmado a forma como se deu sua abordagem, quando foi rendida com uma faca no pescoço pelo ora apelante.

Quanto a alegação defensiva de que não foi encontrado com o ora apelante qualquer objeto da vítima, este se deu pelo simples fato de que logo após subtrair a bolsa e ver que nela não continha nenhum objeto de valor ele devolveu a bolsa, razão pela qual esta não poderia ser encontrada em seu poder, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas.

Ressalta-se que o ora apelante foi preso logo após ter praticado um novo crime, sendo a vítima informada de sua prisão em razão do que procurou pela autoridade policial e relatou o crime do qual fora vítima, sendo os depoimentos prestados pelos milicianos que efetuaram sua prisão elemento probatório que serviram e servem de sustento à condenação, pois se mostram suficientes à formação do convencimento do juízo acerca da comprovação da materialidade e da autoria do delito, principalmente quando serve de suporte e corrobora as palavras da vítima, sendo necessário recordar que o ora apelante foi reconhecido em Juízo pelos agentes públicos em Juízo como aquele conduziram à delegacia logo após a prática do segundo delito e que a vítima o reconheceu tão logo o viu.

Tem-se, portanto, que os depoimentos prestados pelos agentes públicos em Juízo corroboram aquele prestado pela vítima em sede judicial, indo ao encontro e corroborando os termos da denúncia, gozando seus depoimentos de presunção de veracidade, mormente por se mostrarem firmes e esclarecedores acerca dos fatos, não havendo que se falar em falta de provas, pois o depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado, portanto, como válido, principalmente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento por eles prestado, sendo que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "Segundo a compreensão desta Corte Superior, inexiste violação ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que o réu é absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal. Além disso, a se considerar o espectro de abrangência do recurso especial - que se restringe ao exame de questões de direito ligadas à lei federal supostamente violada ou interpretada de maneira divergente pelos tribunais -, o não conhecimento do recurso especial - ante a não ocorrência das hipóteses constitucionais para seu cabimento - não importa em violação do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, apesar de terem natureza supralegal, estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal" ( AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição.(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado, em sua forma consumada, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca da conduta do apelante ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta destas para a condenação, pois
inexiste dúvida acerca da autoria do crime e consequente
consumação do fato típico descrito na exordial acusatória, pois da análise dos elementos de prova verifica-se que os argumentos da defesa, concernentes à insuficiência de provas para a condenação, são frágeis e sem qualquer respaldo, na medida em que o conjunto probatório demonstra a autoria e materialidade do delito de roubo majorado, sendo apontado o ora apelante como autor do crime, razão pela qual não há como se promover sua absolvição e tampouco a desclassificação pretendida, nos moldes da fundamentação supra.

DA DOSIMETRIA

Em pedido subsidiário, requer o apelo revisão da dosimetria da pena para que esta seja reduzida ao mínimo legal.

Antes de adentrar no mérito da questão
, ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legalmente definidos, e, para uma melhor análise do pleito defensivo, entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

“
Dosimetria:

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu
LUCIANO PINHEIRO DA SILVA
.

O réu possui
antecedentes criminais
conforme se pode observar em sua certidão de antecedentes criminais de (ID 106802776), possuindo inclusive duas sentenças condenatórias nos processos de nº 0022984-16.2016.8.14.0401; 0016289-07.2020.8.14.0401 e 00167611320178140401. Prevê a Súmula 636 STJ que “a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.”, em que pese os processos citados sejam de fatos posteriores a este que aqui se julga, todos possuem sentenças condenatórias transitadas em julgado o que evidencia o fato de o réu ser costumaz em delitos desta natureza, motivo pelo qual o valoro negativamente; a
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, por ter deixado de agir de acordo com a norma legal podendo agir de acordo com ela; a
conduta social
e
personalidade do agente
sem dados específicos para uma avaliação; o
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os
motivos
determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as
circunstâncias do crime
são próprias do tipo;

e, por fim, as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação
da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

Não existem Agravantes ou Atenuantes de pena para serem valoradas.

Não existem Causas de Aumento ou Diminuição de pena para serem valoradas.

Fixo a pena restritiva de liberdade em
05 (cinco) anos de reclusão
e
50 (cinquenta) dias-multa para a pena pecuniária
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno
CONCRETA, DEFINITIVA
e
FINAL
. (...)”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena do apelante, reconheceu a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentando suas razões de decidir, cominando a pena base em patamar pouco superior ao mínimo, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de que a pena base só há que ser cominada no mínimo legal se todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. TEORIA DA PENA MÉDIA. MAJORAÇÃO DA PENA SEM FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. O art. 8.º, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos, o art. 14, item 2, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o art. 315, § 2.º, do Código de Processo Penal, não foram objeto de prévio debate nas instâncias antecedentes. Desse modo, quanto a estes pontos, está ausente o indispensável prequestionamento do tema, nos termos das Súmulas n. 282 e 356/STF. 2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea, com a discriminação de elementos concretos capazes de justificar a resposta penal mais severa diante das circunstâncias específicas do caso. Na ausência de fundamentação concreta e específica, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal. 3. A pena mínima abstratamente cominada para o tipo penal é o parâmetro fixado pelo Legislador de onde deve partir a dosimetria da pena. Não é lícito ao julgador, adotando a denominada "teoria da pena média", estabelecer a pena-base em patamar diferente do mínimo legal sem apresentar nenhuma justificativa concreta para afastar-se do piso legalmente estipulado. 4. "A quantidade da pena-base, fixada na primeira fase do critério trifásico ( CP, arts. 68 e 59, II), não pode ser aplicada a partir da média dos extremos da pena cominada para, em seguida, considerar as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao réu, porque este critério não se harmoniza com o princípio da individualização da pena, por implicar num agravamento prévio (entre o mínimo e a média) sem qualquer fundamentação." ( HC 76196, Relator Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 29/09/1998, DJ 15/12/2000). 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 2059871 SP 2023/0094696-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2023)

Ressalto, como bem o fez a magistrada singular, que a ocorrência de condenação posterior por crime anterior permite a negativação do vetor relativo aos antecedentes, não incorrendo em nenhuma ilegalidade a sentença ante tal proceder, como orienta a jurisprudência pátria, a saber:

“É consabido que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017). Portanto, desde que transitada em julgado, tal condenação por fato anterior ao apurado é idônea a valorar negativamente os antecedentes do acusado.”
Acórdão 1310198
, 07090202620198070005, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021.

No caso dos autos tem-se a presença de duas circunstâncias desfavoráveis, e, caso aplicada a orientação do C. STJ sobre o
quantum
de aumento para cada uma, a pena teria alcançado patamar muito superior àquele ao final cominado pela magistrada, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito na sentença, sendo neste sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça, com a qual coaduno.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2024